Tribunal: TJSP
Processo: 0011254-04.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Obrigações
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Responsabilidade civil. Praia Grande. Acidente de veículo. Buraco na via. Concessionária de serviço público. Má prestação do serviço. Indenização por dano material e moral. – Nos termos da Resolução OE no 623/2013, com redação dada pelas Resoluções OE no 648/2014 e 835/2020, em regra, a competência para o julgamento das ações que versem ilícitos extracontratuais de

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Responsabilidade civil. Praia Grande. Acidente de veículo. Buraco na via. Concessionária de serviço público. Má prestação do serviço. Indenização por dano material e moral. – Nos termos da Resolução OE no 623/2013, com redação dada pelas Resoluções OE no 648/2014 e 835/2020, em regra, a competência para o julgamento das ações que versem ilícitos extracontratuais de concessionárias de serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público, inclusive a ausência ou má prestação do serviço, são da competência da Seção de Direito Público; hipótese dos autos em que a concessionária está sendo demandada por conta de acidente provocado por buraco na via. À Seção de Direito Privado compete, em relação às concessionárias de serviço público, apenas o julgamento das ações de reparo de danos causados ??em acidentes de veículos, isto é, quando há o envolvimento de dois ou mais veículos no acidente. Precedentes do Órgão Especial. Súmula OE no 165. – Conflito procedente para declarar a competência da 5a Câmara de Direito Público, suscitada, para processar e julgar recurso.